Tribunal: TJBA
Processo: 8034252-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8034252-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEMETRIO SOUZA D ECA

Advogado(s)
:
LAURA AUXILIADORA CARDEAL DA SILVA BRITTO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de 1º grau que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado em sede de exceção de pré-executividade, no âmbito de execução fundada em nota de crédito comercial no valor de R$ 85.708,64, emitida em 12 de agosto de 1996, com garantia fiduciária sobre veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, à luz da inércia do exequente e da observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo prescricional previsto para a pretensão material, aliado à inércia injustificada do exequente no curso do processo e à sua prévia intimação para manifestação, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC.

O prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em título de crédito é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis autoriza a incidência do prazo de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC/2015, após o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, conforme também dispõe o art. 206-A do CC.

No caso concreto, embora o processo tenha permanecido paralisado entre 2000 e 2018, não se verifica desídia do exequente, que adotou medidas viabilizadoras da citação e da localização de bens, sendo a morosidade atribuída à atuação cartorária e ao trâmite da carta precatória.

A efetiva paralisação não foi atribuível à inércia injustificada da parte credora, que atendeu a todas as intimações e cumpriu as diligências requeridas, conforme demonstram os atos processuais registrados.

A jurisprudência majoritária do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação decorre de entraves processuais não imputáveis ao exequente, aplicando-se, inclusive, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo e sua prévia intimação para manifestação, conforme previsão do art. 921 do CPC/2015.

A paralisação processual decorrente de morosidade administrativa ou cartorária não caracteriza a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A citação frustrada ou a demora na tramitação de carta precatória não interrompe o prazo da prescrição, mas também não pode ser imputada ao credor diligente que cumpre as determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 189, 202, parágrafo único, 206, § 3º, VIII, e 206-A; CPC, arts. 240, § 3º, 921, §§ 1º e 5º; Decreto-Lei nº 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei nº 413/69, art. 52; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2 – Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; TJ-DF, AI 0727586-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 27.01.2022; TJ-RS, AI 52472357820238217000, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 23.04.2024; TJ-MT, AI 10129500720248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJ-RJ, AI 0081761-48.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento de nº
8034252-04.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
DEMETRIO SOUZA D ECA
e Agravado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, outrossim,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA